Tribunal: TJSP
Processo: 1006912-75.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO 2a CLASSE - Candidato considerado inapto em exame médico – Reprovado sob a justificativa de ter deformidade do flexo do quarto dedo da mão esquerda e queloide no tórax.
O exame realizado pela Administração apenas afirma que as patologias implicam em possibilidade de agravamento, das quais não se tem notícia, sem

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO 2a CLASSE - Candidato considerado inapto em exame médico – Reprovado sob a justificativa de ter deformidade do flexo do quarto dedo da mão esquerda e queloide no tórax.
O exame realizado pela Administração apenas afirma que as patologias implicam em possibilidade de agravamento, das quais não se tem notícia, sem apontar qualquer comprometimento funcional, razão pela qual não se mostra justo ser aceito na hipótese dos autos.
Laudo pericial do IMESC bem fundamentado e que demonstra a ausência de incapacidade laborativa - Aptidão demonstrada.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso de apelação não provido.